Tribunal: TJDFT
Processo: 0724027-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. DESCUMPRIMENTO REITERADO DAS MEDIDAS. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

1. Cabível a prisão preventiva, pois se trata de descumprimento de medidas protetivas das quais o paciente foi intimado (artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal).

2. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, em razão do descumprimento reiterado de medidas protetivas anteriormente impostas, a fim de proteger a integridade física e psicológica da vítima e para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta dos atos praticados.

3. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.